Tribunal: TJDFT
Processo: 0718642-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718642-37.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA BAHIANA DE CARNES COBAC AGRAVADO: RURALPLAN PLANEJAMENTOS LTDA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por COMPANHIA BAHIANA DE CARNES COBAC contra a decisão ID origem 232630572, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0013187-29.1988.8.07.0001, movida por RURALPLAN PLANEJAMENTOS LTDA., ora agravada. Na ocasião, o Juízo afastou a alegação de excesso de execução, sob o fundamento de que a executada pretendia discutir questões acobertadas pela preclusão, e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID origem 230892580. Nas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a decisão impugnada violou preceitos legais ao ratificar a aplicação da taxa de juros de 1% ao mês sobre o débito, quando, na vigência do Código Civil de 1916, o limite legal seria de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1.062 daquele diploma. Pois bem. Em uma consulta superficial aos autos de origem, verifiquei que a executada se insurgiu em face dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial no ID origem 223055727, tendo alegado, entre outros pontos, erro na aplicação da sistemática legal dos juros de mora (petição ID origem 225936831). O Juízo de 1o Grau rejeitou a tese na decisão ID origem 226072280, prolatada em 14/2/2025, nos seguintes termos: [...] No tocante aos cálculos, sabe-se que o artigo 507 do CPC veda rediscutir no curso do processo, ainda mais na execução forçada de sentença, questões já decididas e alcançadas pela preclusão. Além disso, deve ser mantido o parâmetro estabelecido no título executivo judicial, que fixou ali os parâmetros para a condenação, e a partir da publicação da EC n.o 113 de 2021, cabe a incidência da taxa SELIC, em observância à garantia constitucional da coisa julgada. Assim, à Contadoria para que esclareça a este juízo se na elaboração dos cálculos foram observados os parâmetros do título e incidência da taxa SELIC, bem assim elucide por qual motivo os cálculos partiram do valor 66.994,18, e não de “R$ 77.090,71 (setenta e sete mil, noventa e reais e setenta e um centavos). Após a manifestação técnica, intimem-se a partes. (Grifo de origem e nosso). A Contadoria Judicial prestou os esclarecimentos determinados e suscitou dúvida quanto aos parâmetros dos cálculos (manifestação ID origem 227761957). A executada pleiteou, novamente, a incidência “[...] de taxa de juros de 0,5% ao mês da data de citação, índice de correção monetária pelo INPC e a extirpação de juros compostos.” (petição ID origem 227959296). O Juízo, então, explicou “[...] que a taxa legal que incidirá na espécie é aquela instituída pela Lei 14.905/2024 (Código Civil, art. 406, § 1o - Selic menos o IPCA), e isso apenas a partir do dia 30/8/2024, data em que a lei entrou em vigor.” (decisão ID origem 228927292, de 13/3/2025). A Contadoria Judicial apresentou novos cálculos no ID origem 230892580, os quais foram objeto da impugnação analisada na decisão recorrida e de homologação judicial. Na planilha, consta a aplicação de juros mensais de 1% ao mês do vencimento até julho de 2024 e da “taxa” legal” a partir de 30 de agosto de 2024. Diante desse cenário, para viabilizar a adequada compreensão da controvérsia submetida ao presente recurso, impõe-se que o Juízo de 1o Grau preste esclarecimentos a este Relator acerca dos critérios de atualização da condenação estabelecidos no título executivo judicial, em especial quanto aos juros moratórios, bem como informe se o reconhecimento da preclusão da matéria, consignado na decisão recorrida, teve como fundamento a decisão de ID origem 226072280 — na qual igualmente se apontou a preclusão — ou se decorreu de outro pronunciamento. Oficie-se, pois, ao Juízo da 9a Vara Cível de Brasília para que preste as informações solicitadas, bem ainda outras que julgar pertinentes para o deslinde da causa, no prazo de 5 (cinco) dias, haja vista a pendência do exame do pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Brasília, 15 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator